Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735004-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARQUES &amp; HENRIQUE MELO ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REIS SALLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCAS MARQUES &amp; HENRIQUE MELO ADVOGADOS contra decisão proferida no bojo da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em face de MARIA DE LOURDES REIS SALLES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixar desde logo a verba honorária contratual em R$231.276,00 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e seis reais), bem como a imediata reserva de valores nos autos do processo de inventário no 004234-20.2015.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. O agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, visto que os elementos dos autos apontam para a probabilidade do direito ao arbitramento liminar e a reserva de valores, bem como o perigo de insolvência em virtude da morosidade do processo. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor “Cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios com tutela de urgência, consistente na determinação de suspender os efeitos de alvará de levantamento expedido em favor da ré nos autos no 0042304.20.2015.8.07.0001, inventário que tramita perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. No entanto, este juízo não tem competência para sustar efeitos de alvará de levantamento em autos de juízo diverso. O pedido de reserva de valores com relação aos honorários contratuais deve ser realizado no próprio inventário. No mais, não se demonstrou insolvência, dilapidação do patrimônio ou outra causa que demande arbitramento liminar e reserva de valores, especialmente porque o montante só será apurado futuramente, após eventual sentença judicial em desfavor da ré. Por isso, ausentes os requisitos, INDEFIRO a tutela de urgência. Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a ação de arbitramento de honorários se destina justamente a apurar o valor eventualmente devido, o qual deve ser fixado com observância do grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza, o valor e a importância causa, o trabalho realizado pelo e o tempo exigido para a consecução, tudo estando a indicar a necessidade de dilação probatória. Ademais, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão devidamente caracterizados. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator